Tribunal: STF
Processo: ARE 1484765
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por fim proferida. Eis um trecho desse julgado:  



    “Inicialmente, quanto à alegação dos recorrentes Edemir Costa e Outros, destaco que a questão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito constituem matéria de ordem pública possível de rediscussão em qualquer fase processual, ainda que transitado em julgado o título judicial. 



    Nesse sentido, registro que recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou o tema 1.170 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, em que se assentou ser aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.



    (...)



    Logo, a omissão do acórdão quanto a tais índices não configura prejuízo contra as partes, tendo em vista a possibilidade de revisão da questão a qualquer tempo, notadamente na fase de liquidação de sentença, momento em que serão fixadas todas as diretrizes para o cálculo do débito.



    Assoma-se a isso o fato de a omissão ter sido intencional, com o objetivo de aguardar o julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, tendo o Tribunal de origem fixado a liquidação de sentença como momento oportuno para a sua fixação, com o objetivo de assegurar o correto alinhamento do julgado ao precedente desta Corte constitucional.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto por Edemir Costa e Outros, por falta de interesse recursal. 



    Quanto ao recurso interposto pela UFSC, o Tribunal de origem consignou que os valores recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada são irrepetíveis.



    (...)



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do juízo de admissibilidade do RE 722.421, Rel. Min. Presidente, paradigma do tema 799, afastou-se a existência de repercussão geral na questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada, por possuir natureza infraconstitucional.



    (...)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que em processos de sua competência originária, se orienta no sentido da irrepetibilidade de verbas de natureza alimentar recebidas em decorrência de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista a existência de boa-fé do beneficiado, cujo direito se encontrava amparado em decisão judicial válida e eficaz até o momento da revogação.



    (...)



    No ponto, registro que a discussão quanto à existência de processo de índole individual em tramitação juntamente a processo coletivo sobre a mesma matéria, com a ocorrência de litispendência, em nada altera essa orientação, tendo em vista que a controvérsia não remonta a questões relacionadas aos efeitos da coisa julgada, mas sim sobre a natureza da verba recebida – alimentar – e sobre a boa-fé do percipiente” (eDOC 319 – ID: 5b8ad91f)  



    O embargante aduz, em síntese, a necessidade de esclarecimento da prestação jurisdicional e a consequente aplicação dos excepcionais efeitos infringentes ao acórdão embargado.



    Afirma-se que a decisão embargada restou omissa quanto à majoração de honorários advocatícios recursais.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 



    No presente caso, verifica-se a omissão alegada.



    Efetivamente, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença proferida pelo juízo de primeira instância, fora fixado percentual de honorários advocatícios (eDOC 88 – ID: 8cc8d5ee, p. 4). 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração. Consequentemente, o dispositivo da decisão embargada passa a ter a seguinte redação:  



    “Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 88 – ID: 8cc8d5ee, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita”



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente